Tribunal: TCU
Processo: 040.248/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3497/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.248/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aladio Luiz Silva da Conceicao (XXX.652.690-XX); Amanda Maiara de Oliveira (XXX.238.350-XX); Bianca Miler de Abreu (XXX.316.270-XX); Carlos Daniel Gentil Favero (XXX.320.820-XX); Estela Greniuk Fonseca (XXX.265.380-XX); Eva Renata de Brito Henrique (XXX.192.600-XX); Fabricio Dias da Luz (XXX.755.340-XX); Flavio de Mattos Oliveira (XXX.418.350-XX); Nathalia Kersting dos Santos (XXX.459.660-XX); Silvia Caroline Kazanowski (XXX.548.670-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.